Tribunal: TJSP
Processo: 1011581-90.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Anotação em cadastro restritivo – Existência do débito comprovada – Improcedência da ação – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, do NCPC.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011581-
90.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO GILBERTO
ALONSO
JUNIOR
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011581-90.2017.8.26.0004 - Voto no 36689 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36689
APEL.No: 1011581-90.2017.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOÃO GILBERTO ALONSO JUNIOR
APDO. : ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
*Declaratória c.c. indenização Anotação em cadastro
restritivo
Existência do débito comprovada

Improcedência da ação
Decisão correta
Recurso
improvido, com majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, §1o e §11, do NCPC.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
124/130, que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por danos morais que JOÃO GILBERTO
ALONSO JUNIOR dirigiu contra ATIVOS S/A SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
Apela o autor sustentando que sofreu negativação
indevida, não havendo provas de vinculação com o débito questionado
nos autos. Alega que os documentos relacionados ao Banco do Brasil
são unilaterais, estando ausente qualquer documento do negócio. Insiste
que a anotação restritiva é indevida. Quer a reforma do decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011581-90.2017.8.26.0004 - Voto no 36689 - Letícia/Paola
3
O autor ingressou com a presente ação alegando que
sofreu negativação indevida por parte da ré e pretende a declaração de
inexistência do débito e indenização por danos morais.
Todavia,
aos
autos
vieram
documentos
que
comprovam a origem do débito questionado e a relação da autora com o
Banco do Brasil, do qual a ré é cessionária (fls. 127/134).
Como bem destacado na r. sentença, “Não se pode
afastar a demonstração da legítima pré-existência do crédito cedido,
conforme revela o extrato de fls. 115/116, que indica a concessão de
empréstimo pessoal de R$21.658,90, para pagamento em 48 parcelas,
mediante débito consignado em conta que o autor mantinha junto ao
Banco do Brasil.
Tais documentos são mais do que suficientes para
comprovar a origem e existência do crédito negativado, cuja cessão foi
eficaz, ainda que o autor alegue que dela não teve conhecimento.
Em primeiro lugar porque inexiste qualquer indício
de falsidade na informação prestada pelo Banco do Brasil, o qual, aliás,
sequer é parte no processo e, por isso, não possui interesse no resultado
do julgamento.
Em segundo lugar, a ausência de prévia notificação
da inscrição, (artigo 43, §2o, do CDC) não é suficiente para afastar a
exigibilidade do débito, nem a licitude do apontamento, porquanto, em
se tratando de obrigação positiva e líquida, o vencimento em seu termo
constitui o devedor em mora, de pleno direito, e independentemente de
prévia interpelação (artigo 397 do CC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011581-90.2017.8.26.0004 - Voto no 36689 - Letícia/Paola
4
Dessa forma, a negativação, por corresponder a
uma situação de inadimplência, não pode ser reputada nula, nem
ineficaz. E, assim, não é fato caracterizador de ilícito indenizável.”
Assim, diante da inadimplência, correta a inclusão
do nome do requerente nos cadastros restritivos, não havendo que se
falar em inexigibilidade do débito, e muito menos em indenização por
dano moral.
Desta feita, observa-se que a improcedência da ação
era mesmo de rigor, nada havendo para ser alterado no r. decisum.
Tendo em vista que a r. sentença foi publicada já na
vigência do Novo Código de Processo Civil, de rigor a aplicação do
disposto no art. 85 que, nos §§ 1° e 11, prevê a majoração dos
honorários advocatícios na fase recursal.
Assim, considerando-se que os honorários foram
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficam eles majorados para
12% sobre o mesmo montante, ressalvada a gratuidade da justiça
concedida ao apelante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
observação acima.
SOUZA LOPES
Relator